Tribunal: TJDFT
Processo: 0042911-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042911-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 36417773, a exequente informa a ausência de apreciação do pedido constante no ID 23978416, no qual pugna pela intimação do executado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados, em conformidade com o que determinado no édito de ID 23592385. O referido decisum que aplicou o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos, não foi alterado pela interposição dos recursos (agravo interno e embargos de declaração) manejados pela peticionante, mantendo-se, portanto, íntegra o aludido decisório. Assim, nada a prover em relação à peticão de ID 23978416, mesmo porque já foi certificado o trânsito em julgado. Intime-se a exequente para requerer o que entender de seu direito. Brasília, 23 de junho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador